Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716806-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SÔNIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL RECORRIDAS: JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA, RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 75826107) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM NÚMERICA DO CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/15. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp no 2.716.234/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) 3. Constatado que o comprovante de pagamento do preparo não contém a ordem numérica do código de barras, de forma que não se pode depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada e, oportunizada às Recorrentes a regularização do vício, sob consequência de não conhecimento do recurso, a omissão em atender o pronunciamento judicial legitima decretar a deserção do Apelo. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não constitui excesso de formalismo, nem incorre em cerceamento de defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 11, do CPC, ao argumento de que a turma julgadora pode, de ofício, arbitrar a verba honorária recursal, independentemente de qualquer requerimento ou pedido pela parte interessada vencedora. Afirma que o acórdão objurgado diverge do decidido pelo STJ no Tema 1.059 (REsp 1.865.553/PR), julgado pelo rito dos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, pois para infirmar a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o órgão julgador, em sede de aclaratórios, assentou que (ID 74895261): (...) A despeito do entendimento firmado no Tema STJ no 1.059 e do caráter de ordem pública das questões relacionadas à verba de sucumbência, a permitir o conhecimento de ofício, o julgado não contém qualquer vício, pois precluso o momento processual oportuno para fixação dos honorários recursais. Tal questão deveria ter sido suscitada após o julgamento monocrático que não conheceu da Apelação. Ressalte-se que o Agravo Interno que é impugnado por estes Aclaratórios tratou exclusivamente da deserção reconhecida na decisão de ID 68339928. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 75826107. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014